Tribunal: TJSP
Processo: 1008203-61.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Pretensão ao ressarcimento moral e material pela conduta de ex-sócio por violação das cláusulas vigentes do contrato social que exigiam a assinatura de ambos os sócios – Abertura de conta realizada por ambos os sócios, mas movimentação conduzida por apenas um deles – Sentença de procedência – Recurso de apelação que pretende (a) a revogação dos benefícios da assistência

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Pretensão ao ressarcimento moral e material pela conduta de ex-sócio por violação das cláusulas vigentes do contrato social que exigiam a assinatura de ambos os sócios – Abertura de conta realizada por ambos os sócios, mas movimentação conduzida por apenas um deles – Sentença de procedência – Recurso de apelação que pretende (a) a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida ao autor; (b) o reconhecimento da prescrição do direito à indenização, tendo em vista o disposto no art. 206, § 3o, V do Código Civil, observando que os balanços foram aprovados por ambos os sócios e quantias em cheques assinados pelo réu foram destinadas à conta corrente do apelado; c) o reconhecimento de ausência do interesse de agir do autor, tendo em vista seu desligamento da sociedade em 2012; d) a nulidade por cerceamento de defesa para demonstrar falsidade de sua assinatura nos cheques emitidos contra a conta do Banco Santander; e) demonstrar a inexistência de sociedade, de fato, entre os litigantes; f) violação contratual à movimentação isolada da conta que era de conhecimento de ambos os sócios.
JUSTIÇA GRATUITA – Decisões do Juiz Singular e do Colegiado mantidas por seus fundamentos – Ausência de novos elementos a demonstrar a necessidade de revogação.
PRESCRIÇÃO – Matéria que se envolve com o mérito – Reconhecimento de que a abertura da conta se deu com o conhecimento do autor – Reconhecimento.
INTERESSE DE AGIR – A rigor se o sócio exerceu o direito de retirada e, posteriormente tomou ciência de atos ilícitos praticados pelo ex-sócio, o direito ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorre de seu direito de buscar a responsabilização que quem praticou esses atos – Afastamento da preliminar como posta.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Nulidade por não oportunizar diligências visando demonstrar falsidade de assinatura do réu em outra conta bancária, não tratada nos autos – Desnecessidade – Afastamento da preliminar.
SOCIEDADE INEXISTENTE – Tese visando desconstituir a existência legal de sociedade como seus atos constitutivos devidamente arquivados no Registro Público de Empresas – Impropriedade.
VIOLAÇÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE – Pedido e sentença que se dirigem exclusivamente à violação das cláusula VII e VIII do Contrato Social que impedida o uso isolado da firma social – Abertura de conta que se deu com a anuência do autor – Inexistência de responsabilidade do réu e da instituição financeira pela movimentação subsequente – Exame dos fatos apresentados à luz da realidade contratual – Recurso provido – Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008203-61.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante VANDERCI
ANTONIO LEONEL, são apelados FRANCISCO OTAVIO VANALLI MATHEUS
(JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os drs. Jamil Goncalves do Nascimento OAB/SP 77953 e Fábio
Margarido Alberici OAB/SP 97.215", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 2/16
VOTO No
: 39.334 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1008203-61.2016.8.26.0037
COMARCA : ARARAQUARA
APTE.
: VANDERCI ANTONIO LEONEL
APDO.
: FRANCISCO OTÁVIO VANALLI MATHEUS (JUST. GRAT.)
INTERDA.
: LEONEL & MATHEUS LTDA.
INDENIZATÓRIA
Pretensão ao ressarcimento moral e
material pela conduta de ex-sócio por violação das cláusulas
vigentes do contrato social que exigiam a assinatura de ambos
os sócios Abertura de conta realizada por ambos os sócios,
mas movimentação conduzida por apenas um deles Sentença
de procedência
Recurso de apelação que pretende (a) a
revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita
concedida ao autor; (b) o reconhecimento da prescrição do
direito à indenização, tendo em vista o disposto no art. 206, §
3o, V do Código Civil, observando que os balanços foram
aprovados por ambos os sócios e quantias em cheques
assinados pelo réu foram destinadas à conta corrente do
apelado; c) o reconhecimento de ausência do interesse de agir
do autor, tendo em vista seu desligamento da sociedade em
2012; d) a nulidade por cerceamento de defesa para
demonstrar falsidade de sua assinatura nos cheques emitidos
contra a conta do Banco Santander; e) demonstrar a
inexistência de sociedade, de fato, entre os litigantes; f)
violação contratual à movimentação isolada da conta que era
de conhecimento de ambos os sócios.
JUSTIÇA GRATUITA
Decisões do Juiz Singular e do
Colegiado mantidas por seus fundamentos
Ausência de
novos elementos a demonstrar a necessidade de revogação.
PRESCRIÇÃO
Matéria que se envolve com o mérito

Reconhecimento de que a abertura da conta se deu com o
conhecimento do autor Reconhecimento.
INTERESSE DE AGIR A rigor se o sócio exerceu o direito
de retirada e, posteriormente tomou ciência de atos ilícitos
praticados pelo ex-sócio, o direito ao ressarcimento de
eventuais prejuízos decorre de seu direito de buscar a
responsabilização que quem praticou esses atos Afastamento
da preliminar como posta.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Nulidade por não
oportunizar diligências visando demonstrar falsidade de
assinatura do réu em outra conta bancária, não tratada nos
autos Desnecessidade Afastamento da preliminar.
SOCIEDADE INEXISTENTE Tese visando desconstituir a
existência legal de sociedade como seus atos constitutivos
devidamente arquivados no Registro Público de Empresas
Impropriedade.
VIOLAÇÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

Pedido e sentença que se dirigem exclusivamente à violação
das cláusula VII e VIII do Contrato Social que impedida o uso
isolado da firma social Abertura de conta que se deu com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 3/16
anuência do autor Inexistência de responsabilidade do réu e
da instituição financeira pela movimentação subsequente
Exame dos fatos apresentados à luz da realidade contratual
Recurso provido Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Vanderci Antônio
Leonel dirigido à r. sentença (fl. 3020-3025) proferida pelo Exmo. Dr.
Humberto Isaías Gonçalves Rios, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Araraquara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
apresentados pelo Sr. Francisco Otávio Vanalli Matheus na denominada
“declaratória, cumulada com condenação ao valor a ser apurado em
movimentação financeira e por danos morais” movida contra o apelante e
Banco Bradesco S/A.
Em razões recursais juntadas em fl. 3031-3060 os
apelantes postulam: a) a revogação dos benefícios da assistência judiciária
gratuita concedida ao autor; b) o reconhecimento da prescrição do direito à
indenização, tendo em vista o disposto no art. 206, § 3o, V do Código Civil,
observando que os balanços foram aprovados por ambos os sócios e quantias
em cheques assinados pelo réu foram destinadas à conta corrente do apelado;
c) o reconhecimento de ausência do interesse de agir do autor, tendo em vista
seu desligamento da sociedade em 2012; d) a nulidade por cerceamento de
defesa para demonstrar falsidade de sua assinatura nos cheques emitidos
contra a conta do Banco Santander; e) a demonstração de inexistência de
sociedade, de fato, entre os litigantes; f) a inexistência de violação de cláusula
contratual e o reconhecimento da anuência do autor e da inexistência de
responsabilidade do réu.
Preparo em fl. 3061-3062, complementadas em fl. 3077.
Contrarrazões em fl. 3066-3071 pela manutenção da r.
sentença.
A r. sentença foi publicada aos 29 de junho de 2018,
sobrevindo embargos aos 5 de julho, pelo autor (fl. 3027-3028), rejeitados pela
r. decisão de fl. 3029, publicada aos 12 desse mesmo mês.
O recurso foi interposto tempestivamente aos 3 de agosto
de 2018.
É o relatório.
I. DO PEDIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 4/16
A inicial descreve que autor e réu formaram sociedade
empresarial para exploração da atividade de comércio de automóveis, em 23 de
julho de 2001, mantida até 18 de maio de 2012.
No ano seguinte à sua retirada, em 2013, o autor soube que
entre 30 de setembro de 2009 e 15 de abril de 2014, o réu abriu e movimentou
conta bancária da empresa junto ao Banco Bradesco, sem sua anuência, com
violação das cláusulas vigentes do contrato social que exigiam a assinatura de
ambos os sócios.
Conforme documentos obtidos após o ajuizamento de ação
de exibição de documentos promovida pelo autor perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Araraquara, nessa conta o réu teria recebido valores destinados à
sociedade e realizado pagamentos de despesas pessoais, conforme relaciona em
fl. 4-5 dos autos.
Requer, ao final, a condenação do réu e da instituição
bancária ao ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos (fl. 1-14).
Em emenda à inicial, o autor informou não possuir
endereço eletrônico e indicou o do mandatário em cumprimento à
determinação judicial (fl. 232).
II. DA R. SENTENÇA
São fundamentos e dispositivo contidos na r. sentença ora
recorrida:
As preliminares arguidas já foram afastadas quando do r.
despacho saneador de fls. 713/714.
Quanto ao mérito, a ação procede em parte.
Destaca-se que, tendo o corréu apresentado contestação, o
reconhecimento da revelia do corréu Banco, na hipótese, não
acarreta a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo
autor, nos termos do art. 345, I, do CPC.
Entretanto, ao não contestar a presente ação, o corréu Banco
tornou incontroverso o fato narrado na exordial, notadamente
quanto ao dever de diligência inerente da instituição financeira
no exercício da sua atividade bancária, sem qualquer respaldo
comprobatório. Ademais, ainda que a opção do banco réu não
fosse a admissão da veracidade destes fatos, tem razão o autor.
Com efeito, no caso em tela, consta do contrato social da
empresa da qual o autor e primeiro réu eram sócios, firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 5/16
23.07.2001 (conforme ficha cadastral de fls. 277/278) e alterado
em 14.12.2004 (fls. 32/36), que:
“A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, os
quais efetuarão todas as operações da sociedade, e o representarão
ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente.
[...]
O uso da firma será feito pelos sócios-gerentes
em conjunto e
exclusivamente
para os negócios da própria sociedade, sendo
vedado o uso da denominação
social em avais, fianças, endossos,
para si ou terceiros. ” (fls. 34, cláusula VI e VII, respectivamente)
Infere-se também que houve nova alteração somente aos 18 de
maio de 2012 (fls. 37/43), na qual se consolidou a saída do autor
da empresa, bem como a administração exclusiva da sociedade
concedida à sócia integrante (fls. 38, cláusulas IV, VI e VII).
Em contrapartida, da prova oral produzida extrai-se, além do
depoimento pessoal do autor, reafirmando as razões lançadas na
inicial
(fls.
1098/1109),
os
depoimentos
colhidos
das
testemunhas arroladas pelo primeiro réu, relativos à existência
de uma sociedade de fato com atuação independente, sem
ingerência de uma parte no negócio do outro, desconhecendo
acerca dos termos do contrato social, em nada acrescenta
efetivamente para a controvérsia da lide (fls. 1110/1135), vez
que, ainda que tal conduta tenha se consolidado, a mesma colide
com a prova documental encartada, em especial ao contrato
social firmado acima mencionado, cujos termos não podem ser
desconsiderados para apreciação dos presentes, os quais foram
pelas partes, pessoas físicas, livremente anuídos, e tão somente
alterado, no que tange à sua administração, em maio de 2012
(fls. 37/43).
Como se vê, patente que a conta corrente de titularidade da
empresa, no período em que efetivada a sua abertura e que o
autor figurava como sócio da sociedade (30/07/2009 a
18/05/2012) só poderia ser movimentada por ambos os sócios, se
direcionada
aos
interesses
da
sociedade,
afastando-se
expressamente o acolhimento de eventuais atos realizados em
particular por quaisquer deles; ainda que consubstanciado por
suposto cadastro de abertura da conta corrente no Banco réu,
constando que a movimentação da conta seria isolada, que ainda
que fosse comprovado, o que não é o caso, sequer subsistiria
frente as razões ora expostas, e/ou acordo em comum, do qual
não restou formalizado.
Some-se a isto, a prova documental carreada aos autos e não
impugnada especificamente, em especial os documentos de fls.
1154/1615
e
1635/2950,
são
comprobatórios
quanto
à
irregularidade na movimentação bancária indicada, de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 6/16
banco demandado possuía plena ciência desses limites de
atuação sobre a conta de titularidade da empresa, ora declinada
face à inércia da instituição nos presentes autos.
Assim, revela-se inviável afastar-se a responsabilidade dos
requeridos pelo evento narrado. Até porque, além da inconteste
conduta indevida do primeiro réu, em desconformidade com o
quanto entabulado pela sociedade firmada, há de se admitir que
o banco réu, de fato, agiu de maneira negligente ao efetuar
movimentações bancárias na conta da empresa em debate, haja
vista que era seu encargo, quando da prestação do serviço, em
decorrência da conta corrente aberta em nome da empresa,
atentar para a regularidade da emissão das cártulas, das
assinaturas nelas apostas e das transações solicitadas, antes da
compensação e da cobrança dos valores nelas inseridas, entre
outros. Se o banco réu houvesse sido diligente por ocasião das
movimentações bancárias em comento, os danos teriam sido
evitados.
Inequívoco,
portanto,
que
as
irregularidades
mencionadas pelo autor na inicial foram comprovadas, sendo
que cabia à instituição financeira demonstrar o contrário, o que
não ocorreu (artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e artigo
6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Ora, note-se que a relação entre o autor e a instituição
financeira se enquadrada nas hipóteses dos artigos 2.o e 3.o, do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que o banco réu
responde de forma objetiva pelas falhas no serviço prestado.
Outrossim, não se verifica qualquer causa excludente de
responsabilidade (CDC, art. 14, §3.o). Ainda, a Súmula 479 do
STJ, consagra o entendimento a respeito da responsabilidade
objetiva das instituições financeiras nos casos de fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias:
Súmula
479:
“As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias ”
Portanto, conclui-se que houve má prestação de serviço por
parte da instituição financeira ré durante o desempenho de sua
atividade na conta corrente de titularidade da empresa “Leonel
& Matheus Ltda.”.
Logo, os danos materiais suscitados pelo autor não encontram
qualquer óbice, considerando, além da conduta indevida do
primeiro réu já reconhecida, em desconformidade aos termos
societários firmados, a falha na prestação do serviço, o prejuízo
financeiro e a quebra do paradigma de confiança esperado da
relação com a instituição financeira. Por consequência, os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 7/16
têm o dever de devolver ao autor, em sua proporcionalidade,
todos os valores retirados indevidamente da conta corrente da
empresa em que este figurou como sócio.
Frise-se que a constituição e retirada do autor na sociedade na
empresa ocorreu entre 23.07.2001 a 18.05.2012 (fls. 37/43 e
277/278), tendo a pessoa jurídica realizado a abertura de conta
corrente e movimentação bancária perante ao corréu somente
em 30 de julho de 2009 (fls. 02 e 1154/1615 e 1635/2950). Assim,
os danos materiais devem ser arcados de forma integral pelos
réus durante este período (30/07/2009 a 18/05/2012).
Destarte, deverão os réus procederem, solidariamente, à
restituição desses valores, indevidamente retirados da empresa
Leonel & Matheus Ltda, na proporção da constituição societária
do autor. Referidos valores deverão ser fixados em fase de
liquidação de sentença.
Por outro lado, não pode ser acolhido o pedido do autor com
relação aos danos morais. Somente o dano moral sério, aquele
razoavelmente grave, é que deve ser indenizado. Sabe-se bem
que, no dia-a-dia, todos nós estamos sujeitos a uma diversidade
de constrangimentos, de aborrecimentos, de frustrações, de
contratempos, todos eles indesejados, mas perfeitamente
suportáveis. Os atos que podem gerar indenização por danos
morais devem ser relevantes a ponto de expor a pessoa a um
prejuízo insuportável e que, razoavelmente, não pode ser
aceitável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que os
aborrecimentos do cotidiano não justificam indenização por
danos morais (Resp. no 299.282, rel. min. BARROS MONTEIRO,
j. 11.12.01, e Resp. no 202.564, rel. min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 01.10.01.).
Nessa linha de ideias, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame ou o sofrimento que, escapando aos limites da
normalidade e da razoabilidade, possam ter uma interferência
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a
causar-lhe aflições, angústias e um desequilíbrio em seu bem
estar. Do contrário, haverá uma indesejável banalização do dano
moral, fazendo com que os indivíduos se tornem cada vez mais
individualistas e mais desagregados do grupo social, causando
situações de conflito judicial pelo mais comezinho confronto.
Ora, observa-se que os fatos narrados na exordial não justificam
a reparação extrapatrimonial ante a inexistência de qualquer
ofensa aos direitos da personalidade do requerente.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 8/16
para reconhecer a responsabilidade dos réus pela irregular
movimentação financeira apontada na inicial, bem como
condenar os mesmos, solidariamente, ao pagamento de
indenização pelos danos materiais, referente à importância
indevidamente extraída da conta corrente da empresa “Leonel &
Matheus Ltda.”, na forma da fundamentação supra, de
30/07/2009 a 18/05/2012, respeitada a distribuição societária do
autor, em valor a ser futuramente apurado em liquidação de
sentença, corrigidos a partir da data do laudo/cálculo a ser
produzido/homologado, mais juros de mora à taxa legal de 1% ao
mês, a contar da citação.
Tendo os réus decaído da maior parte do pedido, condeno os
mesmos ao pagamento das custas, despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor
atualizado da condenação. P.I.
Araraquara, 25 de junho de 2018.
III. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Quanto à gratuidade concedida, o réu, em contestação,
manifestou sua oposição (fl. 253-257), indicando que o autor é proprietário de
um caminhão Volvo avaliado em R$ 248.025,00.
Esse fato é contraposto pelo autor que afirma que esse
veículo sofreu perda total em novembro de 2012 e, atualmente, “não possui
bens e nem renda compatível para fazer declaração de renda” (fl. 688, item 11).
E, replicando, o réu afirma que, na verdade, o veículo foi
apreendido em flagrante na cidade de Campo Grande (MS) pela Polícia
Rodoviária Federal por estar transportando 700 quilos de maconha (fl. 909-
916).
Ao apreciar essa matéria, o Magistrado, em fl. 713, assim
fundamentou a manutenção do benefício:
O benefício da Justiça Gratuita foi concedido ao autor em função
dos documentos por ele apresentados, inexistindo elementos
suficientes que justifiquem a revogação.
Contra essa r. decisão o réu interpôs recurso que teve
seguimento negado por decisão monocrática proferida pelo Exmo Des.
Alexandre Marcondes (fl. 2970-2974). O agravo interno interposto (fl.
2976-2986) foi desprovido pelo Colegiado desta Câmara (Desembargadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 9/16
Alexandre Marcondes, Araldo Telles e Grava Brazil) em sessão virtual
ocorrida aos 22 de março de 2018 (fl. 2990-2992).
A reiteração dessa matéria nas razões de recurso de
apelação não vem acompanhada de outros elementos probatórios a constatar
falsidade da declaração apresentada pelo autor quanto à sua atual realidade
econômico-financeira e fiscal.
Rejeita-se, portanto, a pretensão do apelante neste capítulo
recursal, mantendo-se as r. decisões precedentes sobre esta mesma matéria.
IV. DA PRESCRIÇÃO
Fundamentou o Magistrado a rejeição apresentada na
contestação, indicando que a ciência da movimentação bancária somente
ocorreu após o ingresso de ação de exibição de documentos pelo autor em 4 de
novembro de 2013, conforme consulta ao sistema SAJ deste Tribunal aos autos
mencionados na inicial (fl. 2):
Processo:
4001915-51.2013.8.26.0037 Extinto
Classe:
Exibição
Área: Cível
Assunto:
Medida Cautelar
Distribuição:
04/11/2013 às 13:17 - Livre
1a Vara Cível - Foro de Araraquara
Controle:
2013/001785
Juiz:
João Battaus Neto
Valor da ação:
R$ 1.000,00
A presente ação foi ajuizada aos 27 de junho de 2016 (fl.
22), trinta e um meses após aquela distribuição e, portanto, antes do
vencimento do prazo prescricional de três anos mencionado pelo apelante.
Contudo, essa preliminar será mais bem apreciada com o
mérito, dada a afirmação em defesa de que o autor não desconheceria a
movimentação bancária realizada pelo réu.
V. DO INTERESSE PROCESSUAL
A pretensão inicial do autor é a “apuração do valor real de
movimentação bancária no período que menciona” (fl. 713).
O ex-sócio retirante tem legitimidade ativa para ação de
locupletamento ou de indenização por sonegação de bens, direitos e haveres
podendo promovê-la na ação de dissolução parcial da sociedade empresária ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 10/16
ainda, em ação autônoma.
Esse objeto é descrito no art. 599 do Código de Processo
Civil de 2015, ao dispor que a “ação de dissolução parcial de sociedade pode ter
por objeto: II a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que
exerceu o direito de retirada ou recesso”.
Se o sócio exerceu o direito de retirada e, posteriormente,
como ocorre no caso em exame, tomou ciência de atos ilícitos praticados pelo ex-
sócio, o direito ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorre da do direito de
buscar a responsabilização que quem praticou esses atos.
Na sociedade em exame, tratando-se de apenas dois sócios
e indicados os atos praticados e apontado quem os teria praticado, a ação deve
ser dirigida ao autor do ato ilícito e àqueles que coparticiparam dessa conduta.
Assim, os pedidos foram bem dirigidos ao ex-sócio que,
segundo a inicial, teria violado cláusula contratual ao abrir em nome da
sociedade conta corrente e dela usufruir, sem permissão contratual ou ciência
do autor e à instituição financeira que não observou a regra instituída pelos
sócios e permitiu a assinatura de apenas um sócio na movimentação bancária.
Aqui não se trata de ação de exigir contas da sociedade ou
de sócio administrador, mas de imputação de prática de ato ilícito por violação
de cláusula contratual, com indicação de prejuízos sofridos por ex-sócio
durante o período em que se manteve na sociedade, somente conhecidos após
sua retirada.
Preliminar rejeitada, cabendo, entretanto, melhor análise
da pretensão do autor no exame do mérito.
VI. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Afirma o apelante que pretendia requisitar documentos ao
banco Santander visando demonstrar a falsidade de sua assinatura nos
cheques emitidos contra a conta corrente ali mantida.
Ao manifestar-se sobre as provas, porém, o apelante
requereu a produção de prova testemunhal e “também a produção da prova
documental acostada aos autos, além da juntada de outros documentos que se
fizerem necessários para contrapor os argumentos do autor” e, ainda, “prova
emprestada dos processos citados na contestação” (fl. 694).
Especificamente sobre a conta no Banco Santander, o
requerimento traz o seguinte pedido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 11/16
Por fim, reitera-se o pedido de expedição de ofício ao Banco
Santander (Brasil) S/A
Agência 432 solicitando cópia do
cadastro de abertura de conta corrente n. 7731740 aberta
inicialmente na agência 0432 do Banco ABN Amro Real S/A,
cuja carteira de clientes foi adquirida pelo Santander, bem como
extratos de movimentação da conta a contar da abertura até a
presente data, devendo ser esclarecido no ofício que atualmente
referida conta tem n. 7.731741 agência 423.
Apresenta, ainda, o réu, ora apelante, cópia de processo de
execução promovido pelo Banco Santander contra a sociedade Leonel &
Matheus Ltda. e o autor Francisco Otávio Vanalli Matheus (fl. 734).
Sobre o vínculo probatório desse documento com a matéria
em exame, o réu afirma pretender demonstrar a prática de falsificação de sua
assinatura na abertura dessa conta corrente (fl. 732), razão pela qual fora
excluído da execução e acrescenta: “como o requerido não tinha nenhuma
responsabilidade na movimentação da conta corrente mantida no Banco
Santander, o requerente também não tinha no Banco Bradesco S/A” (fl. 733).
Quanto à movimentação bancária no Santander, toda ela
tornou-se conhecida das partes e do Juízo, conforme juntada dos documentos
solicitados pelo réu em fl. 920-1021.
Seu interesse em demonstrar a falsidade de sua assinatura
nesta lide, contudo, em nada alterará o resultado da demanda, seja porque não
há pleito de sua parte ao ressarcimento de prejuízos por eventuais atos
praticados pelo sócio, seja porque a introdução de nova lide apenas
tumultuaria o andamento do processo, seja, ainda, porque essa matéria já fora
solucionada em lide (Processo n. 0017936-73.2013.8.26.0037, na mesma 2a
Vara Cível de Araraquara) entre o Banco Santander e a sociedade, conforme
acima mencionado e bastaria a juntada da prova emprestada, ora transcrita:
BANCO SANTANDER S/A, ajuizou contra LEONEL &
MATHEUS LTDA. cuja razão social foi alterada para RENATA
AUTOMÓVEIS ARARAQUARA LTDA. EPP e FRANCISCO
OTAVIO VANALLI MATHEUS apresente ação monitória
alegando, em resumo, que é credora dos requeridos da
importância que menciona decorrente de contrato de limite de
crédito cujos valores não foram satisfeitos. Pede a procedência
da ação.
RENATA AUTOMÓVEIS ARARAQUARA LTDA. EPP - nova
denominação de LEONEL & MATHEUS LTDA., estabelecida
nesta cidade, ofereceu embargos sustentando que o contrato é
nulo, pois não foi subscrito pelo sócio Vanderci Antonio Leonel;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 12/16
que a assinatura desse sócio foi falsificada; que os juros são
abusivos e capitalizados. Pedem o acolhimento dos embargos.
FRANCISCO
OTAVIO
VANALLI
MATHEUS
ofereceu
embargos aduzindo que não há prova da origem da dívida; que
as cláusulas e encargos são abusivos e ilegais. Pediu a
improcedência da ação (fls.235/249).
O autor manifestou-se sobre os embargos (fls.256/286).
Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados foi admitido como assistente (fls. 369).
Veio para os autos o laudo pericial de fls. 381/390 com posterior
ciência s partes.
É o relatório.
Não havendo necessidade de produção de provas em audiência,
passo a decidir.
A pretensão inicial procede em parte.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 381/390 ficou consignado
que as assinaturas lançadas no contrato não partiram do punho
do sócio Vanderci Antonio Leonel.
É certo, ainda, que por força de cláusula contratual expressa a
sociedade somente poderia contrair obrigações com a assinatura
de ambos os sócios. Não foi o que ocorreu.
A conduta imprudente dos funcionários do autor que não
verificaram se correta estava a representação da sociedade não
pode obrigar a embargante por dívida que não foi por ela
contraída regularmente ou o seu sócio que não subscreveu o
ajuste.
Justa, assim, a resistência da embargante em efetuar o
pagamento do valor reclamado decorrente de obrigação que
regularmente não assumiu.
No que concerne a Francisco Otavio Vanalli Matheus, a relação
contratual embora ineficaz quanto a sociedade, foi por ele
garantida.
A irregularidade em relação a empresa contratante não pode
inibir a exigência dos valores devidos em relação ao seu
garantidor.
Esses valores encontram-se detalhadamente discriminados nos
extratos anexados ao pedido inicial não havendo prova de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 13/16
não guardem relação com o contrato.
É certo, ainda, que em relação a capitalização dos juros as
instituições de crédito não estão sujeitas às determinações do
Decreto no22626/33 (Súmula 596 S.T.F.).
Injustificável se torna a recusa do requerido em saldar o débito
reclamado por ele livremente garantido depois de manifesta
inadimplência no cumprimento das obrigações assumidas.
Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos opostos por
Francisco Otavio Vanalli Matheus, constituindo-se o valor
reclamado em título executivo judicial, na forma do parágrafo
terceiro do artigo 1102c do Código de Processo Civil, arcando,
ainda, o requerido com o pagamento das custas processuais,
salários do perito e, honorários de advogado de quinze por cento
sobre o valor final do débito.
Julgo, por fim, improcedente a ação quanto a Renata
Automóveis Ltda. EPP e condeno o autor no pagamento das
custas processuais por ela despendidas e honorários de
advogado de dez por cento sobre o valor dado à causa. P.R.I.
Araraquara, 03 de março de 2015
Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Juiz de Direito
Não bastassem esses fundamentos, não demonstra o
apelante nenhum prejuízo da não realização de prova da falsidade ocorrida na
movimentação de outra conta bancária, que não é objeto destes autos.
E se algum prejuízo houve na movimentação dessa conta,
cabe-lhe endereçar ao autor ação visando responsabilizá-lo pelos atos
praticados.
O que não pode é introduzir lide nova no contexto da
apuração de sua responsabilidade por movimentação em outra conta bancária,
em nome da sociedade.
VII. DA INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE, DE FATO,
ENTRE OS LITIGANTES
A tese do réu desde a contestação (fl. 260-261) encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 14/16
bem apresentada em alegações finais:
Elucidou que, em realidade, inexistia sociedade de fato entre
ambos, cada qual possuía seu próprio estoque de veículos, bem
como realizavam o pagamento dos impostos em separado, além
de que cada qual movimentava sua própria conta corrente em
instituições financeiras diferentes, possuindo o requerente total
conhecimento e anuência acerca desta circunstância” (fl.3001).
Essa defesa esbarra na existência de registro empresarial
regular por uma década perante o Registro Público de Empresa e não há como,
nestes autos, desconstituir a fé pública dos documentos arquivados na Junta
Comercial do Estado.
A sociedade entre ambos existiu e a pessoa jurídica
permanece em atividade até a presente data, com outra constituição societária.
Assim, não há possibilidade de, com esse argumento, vir o
autor a reformar a r. sentença de primeiro grau.
Mais consistente seria o argumento de que o autor estava
ciente da existência da conta em nome da sociedade na conta 189.918 junto ao
Banco Bradesco desde 2009 pois, em 19 de novembro, assinou a cédula
bancária que se encontra em fl. 901-908.
Considerando que a abertura da conta se deu em 30 de
julho de 2009 (fl. 44-45 e 54), fica evidente que não poderia o autor, em
novembro, desconhecer a movimentação dessa conta corrente porque não
somente ofereceu garantia pessoal ao crédito obtido pela sociedade, como
também assinou como emitente do título em conjunto com seu sócio, ora réu.
Entretanto, esse fato não é negado pelo autor que, na
inicial, relata ter participado da abertura da conta, mas não de sua
movimentação (fl. 2).
Pois bem.
VIII. DO MÉRITO
Desde a abertura da conta corrente em 30 de julho de 2009
até a retirada do autor, em 18 de maio de 2012 transcorreram quase três anos,
não demonstrando o autor que nesse período tenha exigido do sócio
remanescente informações ou prestação de contas de sua movimentação. A
única notificação ocorreu em 10 de fevereiro de 2015 (fl. 47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 15/16
Igualmente, não exigiu a prestação de contas no momento
da sua saída, preferindo dar quitação ao sócio remanescente.
É evidente que o autor não poderia desconhecer que a
administração da sociedade se dava por emissão de cheques e por
movimentação bancária junto ao Banco Bradesco, com lançamentos a crédito e
a débito regularmente lançados na conta aberta por ambos os sócios.
Vê-se nos autos que apenas após três anos de sua saída é
que o autor resolveu confrontar os lançamentos.
Sua inércia, entretanto, não o pode beneficiar.
É evidente que, por deixar passar a oportunidade de exigir
contas enquanto sócio, o autor faz uso da presente demanda visando
unicamente esse objetivo que o réu dê contas de sua administração.
Entretanto, se dispunha de instrumento jurídico desde a
abertura da conta e se discordava da forma como a movimentação bancária
ocorria, deveria, desde logo, propor as medidas de seu interesse para coibir/
apurar a conduta de seu sócio.
O prazo prescricional trienal, portanto, deve ser contado da
data de cada operação havida (na inicial, a última mencionada é de 29 de
janeiro de 2010, fl. 5), mais de seis anos da data do pedido inicial (27 de junho
de 2016).
A tudo isso se soma que a r. sentença considerou
unicamente (fl. 3023) a “movimentação isolada” indicada na abertura da conta
como irregularidade suficiente a demonstrar a má prestação de serviço por
parte da instituição financeira ré durante o desempenho de sua atividade na
conta corrente de titularidade da empresa 'Leonel & Matheus Ltda.” e, ainda,
“logo os danos materiais suscitados pelo autor não encontram qualquer óbice,
considerando, além da conduta indevida do primeiro réu já reconhecida, em
desconformidade aos termos societários firmados” [..].
A irregularidade pela abertura da conta na modalidade
“movimentação isolada” era de conhecimento do autor desde o primeiro ato
praticado naquela agência bancária, porque, conforme a inicial, “participou da
abertura, mas não da movimentação”. Nesse aspecto, veja-se especialmente fl.
45, o quadro na terceira linha, abaixo do nome empresarial, a opção
“movimentação: 1 Isolada”.
Não há, pois razão para que postule a responsabilidade
pela “movimentação isolada” porque dela participou e assentiu, podendo,
inclusive ele, autor, movimentar essa conta corrente.
Outro cenário haveria se demonstrasse o efetivo prejuízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008203-61.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 39.334 16/16
isto é a má administração nos negócios, com prejuízos na distribuição dos
lucros ano a ano. O pedido (fl. 21), contudo, não é esse. Nem há razão para a
condenação do réu ao “pagamento de indenização pelos danos materiais,
referente à importância indevidamente extraída da conta corrente da
empresa” (fl. 3025).
Quais seriam as movimentações irregulares, isto é, quais
são as que foram realizadas em benefício próprio do réu e/ou da instituição
financeira?
Isto não se demonstrou nos autos, porque, repita-se,
estabelecida a responsabilidade dos réus unicamente pela não obediência ao
disposto em cláusula contratual, o que se deu com a anuência de todos os
sócios e da instituição financeira, no momento da abertura da conta.
Assim, seja porque evidente a ocorrência da prescrição, seja
porque o autor se volta contra ato próprio anos após sua retirada da sociedade,
sua pretensão não pode ser acolhida.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso e julga-se
improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência e
arbitrando-se a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$
30.000,00, em 27 de junho de 2016, fl. 22).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR